Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018754-58.2021.8.11.0000– COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Agravante: OI S.A.
Agravado: Município de Alta Floresta.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 1001576-75.2021.8.11.0007, rejeitou o pedido de liberação do valor constrito apresentado pela agravante.
Em apertada síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, suspendendo a execução e determinando o desbloqueio do numerário.
No mérito, discorre sobre a impossibilidade da prática de atos constritivos, considerando que a competência para a sua realização é unicamente do juízo universal, nos termos do art. 47da LRJ.
Consigna estar presente a probabilidade do direito invocado, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo avulta da possibilidade de realização de atos constritivos ilegais nos autos da execução de origem.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Com efeito, a decisão agravada foi exarada nos seguintes termos:
“Considerando-se o disposto no artigo §7o-B do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, tem-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução fiscal.
Contudo, há competência do juízo da recuperação para controlar os atos constritivos em face da empresa sob recuperação judicial, com a possibilidade de cooperação entre aquele e o juízo da execução fiscal. Inclusive, diante dessa modificação legislativa, houve o cancelamento do Tema n. 987.
Dessa forma, determino a vinculação do valor constrito à conta judicial, bem como a comunicação, com URGÊNCIA, ao Juízo da recuperação judicial, sobre tal constrição, para fins de controle do ato e eventual determinação sobre sua manutenção ou não.
Com a resposta daquele Juízo, voltem-me imediatamente conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.”
O §7o-B do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, traz a seguinte ressalva:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código .
Assim sendo, é certo que, o juízo de piso agiu com acerto ao determinar a vinculação do valor constrito à conta judicial e a comunicação ao juízo da recuperação judicial para fins de controle do ato.
Ademais, o REsp 1.694.261, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, destaca que:
“[...] Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.[...]”
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a manifestação do Parquet, nos termos da súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado